Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. 123 VIAGENS. PACOTE PROMO. CONFIRMAÇÃO DA COMPRA. FORMULÁRIO PREENCHIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VALOR REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3°, do CDC).
2. A apelante, mesmo após a confirmação da compra e do preenchimento do formulário exigido, descumpriu a obrigação contratual de emitir passagens aéreas adquiridas pelos apelados, o que configura inequívoca falha na prestação do serviço.
3. A frustração experimentada pelos consumidores, que deixaram de comparecer à celebração de casamento de amigos e de realizar uma viagem em família, após a prévia confirmação de passagens, aliada à falta de informações adequadas, configura ofensa aos direitos de personalidade passível de indenização pecuniária.
5. Observadas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, bem como a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado afigura-se elevado e deve ser reduzido para R$ 3.000,00, para cada um dos autores.
6. Recurso conhecido e provido.